Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO OFÍCIOS ÀS FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. As fintechs, empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), sendo, assim, cabível a expedição de ofícios em busca de bens penhoráveis da parte executada.